Tribunal: TCU
Processo: 015.291/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra decisão que julgou irregulares as contas de sócio administrador de farmácia, em virtude de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Gustavo Martinez Cavalaro, inventariante da responsável Alain Martinez Martinez, contra o Acórdão 1433/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 35 da Lei 8.443/1992, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para afastar a multa aplicada por meio do item 9.3.2 do Acórdão 1433/2020-TCU-Segunda Câmara , em virtude do falecimento da responsável. 9.2. notificar a prolação deste acórdão ao recorrente, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), à Controladoria-Geral da União, à Procuradoria da República no Estado do São Paulo e aos demais interessados.